Tribunal: TJDFT
Processo: 0745409-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PENHORA DE VALORES. EXTENSÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Interposta apelação, recurso dotado de efeito suspensivo, deve ser computado no cálculo do prazo prescricional o interstício entre a interposição e o retorno do processo à instância de origem.
2. Nos termos do artigo 1° da Lei 8.009/90, considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou pela entidade familiar para moradia permanente. É assente na jurisprudência que é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família.
3. No caso concreto, não demonstrada satisfatoriamente a origem dos recursos e a natureza do imóvel, é possível a penhora dos valores localizados nas contas do agravante, não sendo possível a aplicação da regra da impenhorabilidade por extensão.
4. Sendo o valor penhorado bem inferior ao perseguido no cumprimento de sentença, não há que se falar em excesso do ato constritivo.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.